Tribunal: STF
Processo: HC 100082
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESPACHO DO PRESIDENTE DURANTE 
   O RECESSO FORENSE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. SÚMULA 
   691/STF. AFASTAMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. NÃO-PROVIMENTO.

1.	O agravante alega 
   que o Presidente da Corte teria atuado como relator do habeas 
   corpus no despacho exarado nos autos durante o período de recesso 
   forense, e através desse ato a Súmula 691/STF teria sido afastada 
   de forma tácita.
2.	O ato do Presidente busca apenas trazer aos 
   autos os elementos necessários para a compreensão do caso, sendo 
   impossível extrair dele qualquer caráter decisório.
3.	O 
   abrandamento da Súmula 691/STF somente pode ocorrer em hipóteses 
   excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não 
   podendo ocorrer de forma tácita, quanto mais quando não estão 
   presentes nos autos os elementos necessários para a compreensão 
   da controvérsia.
4.	Carece de plausibilidade jurídica o 
   argumento do agravante de que o Presidente da Corte teria atuado 
   como relator no habeas corpus durante o período de férias 
   forense.
Agravo desprovido.